Tribunal: TJSP
Processo: 2161674-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de rescisão contratual c.c. pedido liminar. Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão da exigibilidade da multa e que a requerida se abstenha de enviar o nome da autora para protesto ou cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 15.000,00.

Inconformismo da ré que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de rescisão contratual c.c. pedido liminar. Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão da exigibilidade da multa e que a requerida se abstenha de enviar o nome da autora para protesto ou cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 15.000,00.

Inconformismo da ré que se limita a multa cominatória. Manutenção do valor das "astreintes". Razoabilidade e proporcionalidade. Artigos 536, "caput" e § 1o, e 537, ambos do CPC. Multa que poderá ser revista caso necessário. Precedentes deste E. TJ/SP. Fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação. Decisão mantida. Recurso não provido.